Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603509-65.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
29/09/2023
Número: 0603509-65.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022 - RUBENS DA SILVA MATOSO -
REDE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 RUBENS DA SILVA MATOSO DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
RUBENS DA SILVA MATOSO (REQUERENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43730469
29/09/2023
16:35
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.567

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603509-65.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 RUBENS DA SILVA MATOSO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
REQUERENTE: RUBENS DA SILVA MATOSO
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
GASTOS COM RECURSOS PRÓPRIOS,
NECESSIDADE DE ANOTAÇÃO NAS
CONTAS. POSICIONAMENTO DO TSE.
DESPESAS REALIZADAS COM
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHAS -
FEFC. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS
APTOS A DEMONSTRAREM A
REGULARIDADE DO GASTO.
IRREGULARIDADE. CONSTITUIÇÃO
IRREGULAR DE FUNDO DE CAIXA.
EXTRAPOLAMENTO DO LIMITE DE 2%.
OFENSA AO ART. 39, INCISO I, DA RES.
Nº 23.607/2019-TSE. MÁCULA A 100% DA
DESPESA CONTRATADA OU 20,62% DA
DESPESA FINANCEIRA E ESTIMADA EM
DINHEIRO DA CAMPANHA.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE. RESTITUIÇÃO DOS
VALORES AO ERÁRIO.
IRREGULARIDADES GRAVES.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

1. A utilização de recursos próprios nas
campanhas eleitorais exige a sua
inserção na prestação de contas,
registrando-se inclusive as despesas
realizadas com essa espécie de verba.
Num. 43730469 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:35:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916355340000000042689636
Número do documento: 23092916355340000000042689636
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:27:42

Precedentes do TSE.

2. Nos termos do art. 60, § 1º, da Res.-
TSE nº 23.607/2019, a comprovação dos
gastos eleitorais pode ser realizada, para
além da nota fiscal, por qualquer meio
idôneo de prova, inclusive contrato e
comprovante bancário de pagamento.

3. A falta de juntada de documentos
comprobatórios das despesas realizadas
com recursos do FEFC ou, ainda, a
juntada de documentos parciais e
insuficientes para a demonstração da
regularidade do gasto, acarretam o
reconhecimento da inadequação da
despesa aos comandos normativos da
Res. nº 23.607/2019-TSE e permitem o
reconhecimento de irregularidade a
macular as contas.

5. A formação do Fundo de Caixa deve
obedecer o limite de 2% do total dos
gastos contratados na campanha, na
forma do art. 39, inciso I, da Res. nº
23.607/2019-TSE, sob pena de
irregularidade.

6. A irregularidade na forma de
pagamento impõe a obrigação de
devolução de recursos ao Erário na
forma do art. 79, § 1º, da Res. nº
23.607/2019-TSE. Entendimento do
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.

7. As irregularidades que superam o
valor nominal de R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos)
ou o percentual de 10% do total da
despesa ou arrecadação de campanha
não podem ser superadas pela aplicação
dos princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e insignificância.
Entendimento do C. Tribunal Superior
Eleitoral e deste Tribunal Regional
Eleitoral.

8. Contas julgadas desaprovadas.

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/09/2023

Num. 43730469 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:35:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916355340000000042689636
Número do documento: 23092916355340000000042689636
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:27:42

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de prestação de contas apresentada por Rubens da Silva Matoso,
filiado ao Rede Sustentabilidade - REDE, candidato ao cargo de Deputado Estadual nas
eleições de 2022.

O candidato obteve 48 votos na eleição.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 31.108,37 (trinta e um mil
cento e oito reais e trinta e sete centavos, id. 43585017).

No parecer conclusivo (id. 43585017), a Seção de Contas Eleitorais apontou
a presença das seguintes irregularidades: a) ausência de registro de despesas realizadas
com recursos próprios, no total de R$ 107,35 (cento e sete reais e trinta e cinco centavos,
item 3.2); b) ausência de documentos vinculados à despesas somando R$ 1.178,81 (hum
mil cento e setenta e oito reais e oitenta e um centavos) e documentação insuficiente para
despesas de R$ 1.218,51 (hum mil duzentos e dezoito reais e cinquenta e um centavos),
ambas realizadas com Fundo Especial de Financiamento de Campanhas - FEFC (item 8);
c) apresentação insuficiente de documentos para demonstrar despesas realizadas com
Fundo de Caixa, no total de R$ 5.318,98 (cinco mil trezentos e dezoito reais e noventa e
oito centavos, item 10); d) falta de apresentação do comprovante de devolução de sobras
de campanha no valor de R$ 1.997,78 (hum mil novecentos e noventa e sete reais e
setenta e oito centavos, item 11). Ao final, manifestou-se pela desaprovação das contas.

O prestador das contas apresentou petição com manifestação sobre o
parecer conclusivo (id. 43589473), asseverando a possibilidade de se identificar o
pagador e o recebedor dos pagamentos efetuados com Fundo de Caixa, conforme ids.
43550580, 43550581, 43550579, 43550582, 43550578, 43550578, 43550571 e
43550584, e quanto àquelas que não se pode identificar, entende certo que seu objeto
reverteu em favor da campanha.

No tocante à utilização de recursos próprios e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas - FEFC defende o equívoco no depósito da quantia de R$
84,00 (oitenta e quatro reais) de seus recursos próprios na conta exclusiva do FEFC,
além de que o id. 43550582 apresenta comprovante da despesa de R$ 175,00, realizada
com recursos do FEFC e que foram apresentados os documentos id. 43550576,
43550583, 43550577, 43550575 e 43550574 relativas aos gastos que, segundo a SCE,
padeceriam de falta de documentação suficiente para demonstração da despesa,
ressaltando ainda, quanto à alegação de duplicidade de despesas, que se referem a
saques para pagamentos de despesas com pessoal, justificáveis pelo fato de que os
contratados da campanha não possuíam contas bancárias.

Conclui pela modicidade dos valores e pela presença de boa-fé do prestador
das contas, requerendo a aprovação das contas com ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer identificando as mesmas
Num. 43730469 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:35:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916355340000000042689636
Número do documento: 23092916355340000000042689636
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:27:42

irregularidades contidas no parecer conclusivo e, ao mesmo tempo, rechaçando os
argumentos expandidos na petição id. 43589473, além de acrescer fundamentos para a
caracterização de irregularidade na formação do fundo de caixa. Ao final, opina pelo
julgamento de desaprovação com a determinação da devolução ao Tesouro Nacional do
valor de R$ 5.482,64 (id. 43606191).

Em razão da inovação quanto à irregularidade na formação do Fundo de
Caixa contida no parecer da Procuradoria Regional Eleitoral o Prestador das Contas foi
intimado para que se manifestasse (id. 43611433), vindo a apresentar a petição id.
43634428.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber
quem financiou a campanha de seus mandatários e de que maneira esse
financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se a transparência absoluta, pois
em jogo encontra-se o legítimo exercício de mandatos e consequentemente
do poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já
que se subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a
estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo para exercer o
sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

No caso concreto, o parecer conclusivo elaborado pelo Setor de Contas
Eleitorais indicou a presença das seguintes irregularidades nas contas: a) ausência de
registro de despesas realizadas com recursos próprios, no total de R$ 107,35 (cento e
sete reais e trinta e cinco centavos, item 3.2); b) ausência de documentos vinculados às
despesas somando R$ 1.178,81 (hum mil cento e setenta e oito reais e oitenta e um
Num. 43730469 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:35:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916355340000000042689636
Número do documento: 23092916355340000000042689636
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:27:42

centavos) e documentação insuficiente para despesas de R$ 1.218,51 (hum mil duzentos
e dezoito reais e cinquenta e um centavos), ambas realizadas com Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas - FEFC (item 8); c) apresentação insuficiente de
documentos para demonstrar despesas realizadas com Fundo de Caixa, no total de R$
5.318,98 (cinco mil trezentos e dezoito reais e noventa e oito centavos, item 10); d) falta
de apresentação do comprovante de devolução de sobras de campanha no valor de R$
1.997,78 (hum mil novecentos e noventa e sete reais e setenta e oito centavos, item 11),
acrescendo-se ainda a irregularidade na formação do Fundo de Caixa apontada no
parecer da Procuradoria Regional Eleitoral.

Analisa-se separadamente as irregularidades.

II.I. Ausência de registro de despesas realizadas com recursos próprios:

Extrai-se do item 3 do parecer conclusivo (id. 43585017, p. 2) que o Prestador
das Contas verteu recursos próprios para a campanha por meio de depósito de R$ 84,00
(oitenta e quatro reais) na conta bancária reservada ao Fundo Especial de Financiamento
de Campanhas - FEFC e mais R$ 23,35 (vinte e três reais e trinta e cinco centavos) na
conta bancária de "Outros Recursos", contudo, os pagamentos realizadas com essa
quantia, no total de R$ 107,35 (cento e sete reais e trinta e cinco centavos) não foram
registrados na prestação de contas.

Em sua manifestação, o Prestador das Contas noticiou o equívoco no
depósito de R$ 84,00 (oitenta e quatro reais) na conta do FEFC (id. 43589473, p. 6-7).

Em primeiro plano, observa-se a irregularidade no depósito de recursos
próprios na conta bancária reservada à movimentação do FEFC ocorreu em violação à
condição de exclusividade dessa conta bancária aos recursos públicos (art. 9º, da Res. nº
23.607/2019-TSE), irregularidade que, em si mesma, é independente de valores.

Em segundo plano, cumpre anotar que a regularidade de todas as despesas
eleitorais está condicionada ao seu registro na prestação de contas (art. 35, caput, da
Res. nº 23.607/2019-TSE), de modo que acresce-se à irregularidade a utilização de
recursos próprios sem o devido registro na prestação de contas. Neste sentido é a
compreensão do Tribunal Superior Eleitoral:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. PARTIDO
DA CAUSA OPERÁRIA (PCO). NEGLIGÊNCIA PARTIDÁRIA.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DEFICIENTE. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. DESAPROVAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.
RECURSOS PRÓPRIOS.

[...]

3. A omissão de despesas ou identificação de gastos sem comprovação,
ainda que provenientes de recursos privados, prejudicam a aferição da
Num. 43730469 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:35:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916355340000000042689636
Número do documento: 23092916355340000000042689636
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:27:42

regularidade da movimentação financeira do partido, notadamente quanto à
sua vinculação às atividades partidárias. Precedente.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060033796, Acórdão, Relator(a) Min.
Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 131,
Data 26/06/2023)

Assim, resta mantida a irregularidade e o cômputo de seu valor (R$ 107,35)
para fins de eventual superação pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
será feito ao final.

II.II. Ausência de documentos vinculados à despesas somando R$ 1.178,81
(hum mil cento e setenta e oito reais e oitenta e um centavos) e documentação
insuficiente para despesas de R$ 1.218,51 (hum mil duzentos e dezoito reais e cinquenta
e um centavos), ambas realizadas com Fundo Especial de Financiamento de Campanhas
- FEFC:

Ao analisar a movimentação dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas o parecer conclusivo indicou a seguinte irregularidade
quanto à ausência de documentos:

Para as despesas no montante de R$ 1.178,81, não foram apresentados os
seguintes documentos vinculados:

O Prestador de contas informa que a despesa de R$ 175,00 (cento e setenta
e cinco reais) está comprovada pelo documento id. 43550582 (id. 43589473). Conferindo
o documento constata-se que o valor nele informado é de R$ 157,63 (cento e cinquenta e
sete reais e sessenta e três centavos) e, além disso, não foi emitido no CNPJ de
campanha, de modo que é inábil para afastar, neste particular, a irregularidade.

O silêncio do interessado quanto às demais despesas concretiza a ausência
de documentos referentes aos gastos e a irregularidade sobre a totalidade do valor.
Num. 43730469 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:35:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916355340000000042689636
Número do documento: 23092916355340000000042689636
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:27:42

Dessa forma os gastos realizados estariam irregulares, em afronta ao contido no art. 53, II da
Res.-TSE 23.607/2019, que estabelece o seguinte:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Destaca-se que o art. 60 da Res.-TSE 23.607/2019 estabelece que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo,
senão vejamos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou
dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de
prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.

O dispêndio irregular de recursos públicos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas - FEFC importa na obrigação de devolução da quantia ao
Tesouro Nacional, na forma do art. 79, §§ 1º e 2º, da Res. nº 23.607/2019-TSE.

Num. 43730469 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:35:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916355340000000042689636
Número do documento: 23092916355340000000042689636
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:27:42

O juízo de aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade
será feito ao final, com a soma de R$ 1.178,71 aos demais valores tidos como irregulares
na prestação de contas.

Já em relação à insuficiência de documentos apresentados para a
demonstração de regularidade de despesas no total de R$ 1.218,51 (hum mil duzentos e
dezoito reais e cinquenta e um centavos), expôs a Unidade Técnica deste TRE (id.
43585017, p. 4):

Foram apresentados documentos com inconsistências, considerados
insuficientes para comprovação de despesas no montante de R$ 1.218,51.
Os recibos apresentados não especificam os dias ou períodos trabalhados
e/ou atividades desenvolvidas e para três despesas foram lançados em
duplicidade, ou seja, como pagamento em espécie e debitado no extrato
bancário.

O Prestador das Contas reporta que os gastos "referem-se a saques
efetuados para realizar o pagamento de despesas com pessoal" e isso ocorreu porque "
[c]omo tratavam-se de pessoas simples, sem acesso ao sistema bancário, para que o
candidato os contratasse não restou alternativa, senão providenciar o saque dos
montantes e repassar aos prestadores de serviços. Tudo isso está comprovado nos
autos, através dos recibos anteriormente apontados, razão pela qual não há que se
determinar a devolução de valores que reverteram em favor das referidas pessoas, que
prestaram serviços à campanha do candidato" (id. 43589473, p. 9).

Tratando-se das despesas duplicadas no extrato bancário e no Fundo de
Caixa, notadamente em razão da alegação de impossibilidade de pagamento pelos meios
permitidos na Res. nº 23.607/2019-TSE, infere-se nos autos que:

a) Despesa de 01/09/2022 - o ID 43550575 é referente ao gasto realizado em
23/09/2022, pois nele se lê o valor de R$ 212,34 e não de R$ 224,31. De mesma forma,
em atenção à petição id. 43589473, o id. 45550576, ali indicado como contendo o
Num. 43730469 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:35:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916355340000000042689636
Número do documento: 23092916355340000000042689636
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:27:42

documento fiscal da despesa, é idêntico ao anterior, de modo que a despesa carece de
documentos fiscais comprobatórios, em desacordo com os arts. 53 e 60, da Res. nº
23.607/2019-TSE já transcritos;

b) Despesa de 05/09/2022 - o ID 43550583 contém um recibo simples
contendo o nome do Prestador de Contas como pagador, sem indicação de que seja na
qualidade de candidato, e a descrição do nome e CPF de quem, em tese, emite o recibo.
Contudo, carece de assinatura do emitente, carece de descrição do objeto da
contraprestação, da indicação de local e data. Acrescente-se, ainda, que a inteireza do
documento apresenta uma única grafia. A falta de assinatura e dos demais elementos
necessários para a aferição do gasto eleitoral e sua pertinência com a campanha eleitoral
impedem o reconhecimento da regularidade da despesa.

c) Despesa de 08/09/2022 - o ID 43550577 é absolutamente ilegível e não
permite a fiscalização da Justiça Eleitoral sobre a despesa.

d) Despesa de 23/09/2022 - o ID 43550575 apresenta despesa contratada
junto a um posto de gasolina (Condor Auto Posto), no valor de R$ 212,34 (duzentos e
doze reais e trinta e quatro centavos), e a identificação do CPF do consumidor, bem como
a informação de que a despesa foi paga com cartão de débito.

e) Despesa de 26/09/2022 - o ID 43550574 apresenta despesa contratada
junto a um posto de gasolina (Posto Atlântico), no valor de R$ 144,27 (cento e quarenta e
quatro reais e vinte e sete centavos), e a identificação do CPF do consumidor, bem como
a informação de que a despesa foi paga com cartão de débito.

Em relação às últimas duas despesas, não se sustenta a alegação de que o
vendedor não era titular de conta bancária e, em razão de a despesa ter sido detectada
no extrato bancário, a eliminação de possibilidades indica que houve equívoco no
lançamento de gasto idêntico como Fundo de Caixa, inclusive, em reforço, dada a forma
de pagamento. Glosam-se, da irregularidade, essas despesas.

Permanece a irregularidade quanto ao gasto de R$ 861,90 (oitocentos e
sessenta e um reais e noventa centavos), a serem somados às demais irregularidades
para, ao final do exame, verificar-se a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

II.III. Insuficiência de documentos para a demonstração de regularidade no
uso de recursos do Fundo de Caixa:

Colhe-se do item 10 do parecer conclusivo (id. 43585017, p. 5-6) que:

Após emissão de Parecer de Diligências foi registrado informação de
constituição de Fundo de Caixa no valor de R$ 5.641,13, com a apresentação
da prestação de contas retificadora, conforme segue:

Num. 43730469 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:35:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916355340000000042689636
Número do documento: 23092916355340000000042689636
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:27:42

Foi registrado, no sistema SPCE, pagamentos em espécie que totalizam R$
5.318,98. Observa-se que os documentos apresentados não são suficientes
para comprovar o pagamento das despesas, conforme item 8 deste parecer.

O Prestador das Contas a regularidade da documentação apresentada (id.
43589473, p.2): "Assevera-se que quanto as despesas registradas nos dias: 10/09/2022 –
Id. 43550580; 01/09/2022 – Id. 43550581; 01/09/2022 – Id. 43550579; 01/09/2022 – Id.
43550582; 10/09/2022 – Id. 43550578; 10/09/2022 – Id. 43550578; 05/09/2022 – Id.
43550571; 01/09/2022 – 43550584, é possível identificar o pagador e o recebedor ou
então o estabelecimento comercial e o consumidor". Detalhando, após, a sua
compreensão quanto aos ids. mencionados.

De saída, registre-se que as despesas realizadas junto a Condor Auto Posto
(ids. 43550575 e 43550576) e Posto Atlântico (id. 43550574) já foram analisadas no item
II.II e lá se identificou a irregularidade da primeira e a duplicação indevida das outras duas
no lançamento de Fundo de Caixa, de modo que se lhes glosa na análise desse item.

Ainda, em relação às despesas retratadas nos ids. 43550572 e 43550573,
ambas carentes de identificação do consumidor, não houve manifestação do Prestador de
Contas (id. 43589473), de modo que se mantém a sua irregularidade tal como lançada no
parecer conclusivo.

Analisa-se as demais despesas:
Num. 43730469 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:35:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916355340000000042689636
Número do documento: 23092916355340000000042689636
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:27:42

ID. 43550571 - em 05/09/2022: o recibo de entrega do material não contém
assinatura. O Prestador de Contas afirmou que "apresentado recibo que identifica CNPJ
da empresa corretamente, descreve itens adquiridos e valor" (id. 43589473, p. 5), sem,
contudo, enfrentar a irregularidade detectada no exame técnico. A visualização do
documento confirma a ausência da assinatura no recibo de entrega de 15 Blocos de Risk
Rabisk, a prejudicar a aferição da efetiva prestação do serviço. Mantida a irregularidade.

ID. 43550578 - contém dois recibos nos valores de R$ 350,00 (10/09/2022) e
de R$ 500,00 (01/10/2022): recibo simples. O Prestador de Contas afirmou quanto ao
primeiro que "apresentado recibo que identifica o pagador; o valor e o recebedor,
referente a despesa com pessoal" e quanto ao segundo que "recibo sem identificação do
recebedor, mas pode-se resumir que é o Júlio, identificado no item acima, referente a
despesa com pessoal" (id. 43589473, p. 4).

Com efeito, o recibo de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) contém a
identificação do recebedor do serviço, ainda que sem a qualificação de candidato, a
descrição do serviço (distribuição de panfletos eleitorais), a assinatura e identificação do
prestador de serviços, entendendo-se pela sua suficiência para demonstrar a despesa. O
segundo recibo, contudo, não traz a identificação dos serviços prestados, traz menos
elementos de identificação das partes e a complementação com canetas distintas,
restando prejudicada a fiscalização da Justiça Eleitoral, sendo inafastável a
irregularidade.

ID. 43550579 - em 01/09/2022: recibo simples. A petição id. 43589473, em
sua p. 3, assevera: "recibo que identifica o valor, o recebedor e o pagador, referente à
despesa com pessoal". O recibo traz apenas o nome do Prestador das Contas, sem a sua
qualificação como candidato, o valor da despesa, a assinatura, nome e CPF do prestador
de serviços sem, contudo, qualquer indicação de quais serviços foram prestados.
Acrescente-se que o valor de R$ 1.250,00 (hum mil duzentos e cinquenta) sem quaisquer
outras informações, não permite sequer a aproximação de um valor comum de
remuneração à militância do Prestador das Contas. Irregularidade mantida.

ID. 43550580 - em 10/09/2022: recibo simples. A manifestação do Prestador
das Contas argumenta que "foi apresentado recibo que identifica o valor, o recebedor e o
pagador, referente à despesa com pessoal" (id. 43589473, p. 2). O recibo carece de
identificação dos serviços prestados e, assim como já exposto, é insuficiente para a
demonstração da regularidade da despesa. Irregularidade mantida.

ID. 43550581 - em 10/09/2022: recibo simples. O Prestador das Contas
sustenta que o "recibo que que identifica o valor, o recebedor e o pagador, referente à
despesa com pessoal" (id. 43589473, p. 3). A questão fática é idêntica à irregularidade
anterior e se lhe aplica a mesma solução jurídica. Irregularidade mantida.

ID. 43550582 - em 01/10/2022: Consta o CPF e não o CNPJ do candidato. A
petição id. 43589473, em sua p. 3, aduz que foi "apresentada nota fiscal com CPF
completo, que permite identificar o consumidor". A despesa ocorreu na véspera do
certame eleitoral de 2022 em um posto de gasolina, de modo que a utilização do CPF da
pessoa do candidato não permite se ter certeza se a despesa foi em favor de sua
campanha e, portanto, de sua regularidade. Irregularidade mantida.
Num. 43730469 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:35:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916355340000000042689636
Número do documento: 23092916355340000000042689636
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:27:42

ID. 43550584 - 01/09/2022 - recibo simples. A questão foi assim endereçada
na petição id. 43589473, p. 4: "apresentado recibo com identificação do recebedor,
referente a despesa com pessoal". A questão fática é idêntica à irregularidade dos ids.
43550580 e 43550581 e se lhe aplica a mesma solução jurídica. Irregularidade mantida.

Finda a análise, permanece irregular o dispêndio de R$ 4.388,06 (quatro mil
trezentos e oitenta e oito reais e seis centavos), e a possibilidade de superação das
irregularidades por meio da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade se dará ao final.

II.IV. Ausência de comprovante de devolução ao Erário das sobras de
campanha da conta bancária de movimentação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanhas - FEFC.

O parecer conclusivo indica a existência de sobras de campanha no valor de
R$ 1.997,78 (hum mil novecentos e noventa e sete reais e setenta e oito centavos, id.
43585017, p. 6, item 11).

A manifestação do Prestador de Contas (id. 43589473) é silente quanto ao
tema.

A existência de sobras de campanha de verbas do FEFC impõe o dever de
sua devolução ao Tesouro Nacional, com a juntada do respectivo comprovante aos autos
de prestação de contas, na forma do art. 50, §§ 2 e 5º, da Res. nº 23.607/2019-TSE:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

[...]

§ 2º O comprovante de transferência das sobras de campanha deve ser
juntado à prestação de contas da(o) responsável pelo recolhimento, sem
prejuízo dos respectivos lançamentos na contabilidade do partido político.

[...]

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem
ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação de contas.

Findo o período eleitoral e ausente a demonstração de devolução dos
recursos ao Tesouro Nacional remanesce a dúvida quanto à destinação correta dos
valores e, nessa medida, conspurca a prestação de contas de irregularidade.

Num. 43730469 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:35:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916355340000000042689636
Número do documento: 23092916355340000000042689636
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:27:42

A análise da irregularidade, sob o prisma dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade, será feita ao final.

II.V. Irregularidades na formação do Fundo de Caixa:

A Procuradoria Regional Eleitoral indicou, em seu parecer id. 43606191, que
a formação do Fundo de Caixa superou o limite de 2% do total de despesa da campanha
contido no art. 39, da Res. nº 23.607/2019-TSE.

Apesar de intimado para se manifestar quanto ao tema, a petição do
Prestador de Contas de id. 43634428 não enfrenta a questão.

A irregularidade, de matriz objetivo, consiste em ultrapassar o limite de 2% dos
valores de despesas contratados nas contas. O tema é regulado pelos arts. 39 e 40 da Res. nº
23.607/2019-TSE:

Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e a
candidata ou o candidato podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa),
desde que:

I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados, vedada
a recomposição;

II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela conta
bancária específica de campanha;

III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante cartão de
débito ou emissão de cheque nominativo em favor da(o) própria(o) sacada(o).

Parágrafo único. A candidata ou o candidato a vice ou a suplente não pode constituir
Fundo de Caixa.

Art. 40. Para efeito do disposto no art. 39 desta Resolução, consideram-se gastos de
pequeno vulto as despesas individuais que não ultrapassem o limite de meio salário
mínimo, vedado o fracionamento de despesa.

Parágrafo único. Os pagamentos de pequeno valor realizados por meio do Fundo de
Caixa não dispensam a respectiva comprovação na forma do art. 60 desta
Resolução.

Com efeito, em razão do total da despesa contratada na campanha (R$
6.002,22, id. 43550794, p. 3), o limite financeiro para formação de Fundo de Caixa seria
de R$ 120,04 (cento e vinte reais e quatro centavos), de forma que a utilização de R$
5.641,13 (cinco mil seiscentos e quarenta e um reais e treze centavos, id. 4358517, p. 5,
item 10) supera o limite legal em R$ 5.521,08 (cinco mil quinhentos e vinte e um reais e
oito centavos), concretizando a irregularidade.

Num. 43730469 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:35:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916355340000000042689636
Número do documento: 23092916355340000000042689636
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:27:42

Anote-se, no ponto, que esta Corte Regional ajustou sua compreensão
quanto à matéria da constituição irregular de Fundo de Caixa no julgamento da Prestação
de Contas nº 060050962, na sessão de 03/07/2023, quando, por maioria de votos,
acolheu o voto divergente proferido pelo Dr. Thiago Paiva dos Santos para reconhecer
que a violação das normas contidas no art. 39 e 40, da Resolução nº 23.607/2019-TSE
atrai a obrigação de devolução da integralidade da quantia ao Erário.

Essa irregularidade abarca, com sobras, a integralidade dos recursos
entendidos irregulares nos itens II.II (ids. 43550574, 43550575 e 43550576) e II.III, acima,
de modo que se utiliza apenas esse valor (R$ 5.521,08) para o cálculo do valor final da
irregularidade.

Nesse compasso, constata-se que a irregularidade total da prestação das
contas é a soma de uso de recursos próprios sem a anotação nas contas (R$ 107,35,
item II.I), acrescida de despesas realizadas sem a apresentação de documentos
comprobatórios de sua realização (R$ 1.178,71, item II.II), despesas com documentos
insuficientes de sua realização (R$ 637,59 item II.II, ids. 43550577 e 43550583, despesas
que não estão indicadas no Fundo de Caixa), somada a irregularidade na formação do
Fundo de Caixa (R$ 5.521,08, item II.V), totalizando R$ 7.444,74 (sete mil quatrocentos e
quarenta e quatro reais e setenta e três centavos).

Seguramente o cálculo esta prejudicado porque a soma dessas despesas
irregulares supera o total de despesa contratada na campanha de R$ 6.002,22 (seis mil e
dois reais e vinte e dois centavos, id. 43550794, p. 3). Não há outra possibilidade senão
reconhecer que a existência de documentos fiscais nos quais consta apenas o CPF do
consumidor e não o CNPJ de campanha, ou nos quais não é possível sua vinculação à
campanha, conduziu a essa situação atípica.

Ressalte-se, por oportuno, que se a conta incluir apenas a irregularidade na
formação do Fundo de Caixa (R$ 5.521,08) e as demais despesas feitas com cheques
(R$ 640,00), assumindo que todas as irregularidades feitas com cartão de saque estariam
incluídas na má-formação de Fundo de Caixa - o que não é verdadeiro - ainda assim o
resultado seria superior ao limite de despesa contratada.

A conduta do Prestador de Contas em apresentar documentos na Prestação
de Contas que prejudicam a sua integridade e a própria mensuração das irregularidades
revela a má-fé na conduta e o prejuízo inescondível à atividade de fiscalização da Justiça
Eleitoral sobre sua contabilidade de campanha.

De modo a impedir que ocorra eventual enriquecimento ilícito da União em
razão da determinação de devolução de recursos ao Erário, e por força da realidade dos
autos já exposta, limito o valor a ser restituído ao Tesouro Nacional ao valor máximo da
despesa contratada e paga com recursos do FEFC, ou seja, a R$ 6.002,22 (seis mil e
dois reais e vinte e dois centavos).

Nesse cenário, fruto exclusivo da atuação do Prestador de Contas, não há
outra conclusão possível senão reconhecer que a irregularidade constatada nos autos
atinge a totalidade das despesas pecuniárias havidas na campanha e, se observada a
despesa contabilizada de doações estimadas em dinheiro, R$ 29.103,24 (id. 43550794, p.
Num. 43730469 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:35:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916355340000000042689636
Número do documento: 23092916355340000000042689636
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:27:42

4), ainda assim a irregularidade atingiria 20,62% do total de despesa, restando
inaplicáveis, ao caso concreto, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
a superação da irregularidade pela anotação de ressalvas.

Nesse sentido o posicionamento do C. Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO ESTADUAL. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA
DAS CONTAS FINAIS. TRÊS (03) DIAS DE ATRASO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. GASTOS COM RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA – FEFC. OBRIGAÇÃO DE
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL. ARTS. 35, XII, 53, II, 'C' E 60,
CAPUT, DA RES. Nº 23.607/2019–TSE. VALOR PERCENTUAL DA
IRREGULARIDADE DE 4,65% DO TOTAL DA DESPESA. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO
DO TESOURO NACIONAL. ART. 79, §1º, DA RES. Nº 23.607/2019–TSE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVA. LEI 9.504/1997, ART. 29, III E RES.–TSE
23.607/2019, ARTS. 49 E 74, II.

1. A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais
candidatos.

2. A apresentação das contas finais com 03 (três) dias de atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade
fiscalizatória.

3. As gastos realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanhas – FEFC devem vir acompanhados de documento fiscal apto a
demonstrar a contratação do serviço ou aquisição de bem, sob pena de
caracterização de irregularidade na despesa.

4. As irregularidades que superam 10% do total de arrecadação ou de despesa
verificados nas prestações de contas, ou ainda, o valor absoluto de R$
1.064,10 (hum mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), não admitem a
sua convolação em irregularidades formais pela incidência dos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e da insignificância. Precedentes do
TRE–PR.

5. Aprovação com ressalva e com a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060311473, Acórdão de , Relator(a)
Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo 95, Data 19/05/2023).
Grifos não constam no original.

Em conclusão, voto por reconhecer que a irregularidade detectada nas contas
macula despesas no total de R$ 6.002,22 (seis mil e dois reais e vinte e dois centavos),
que devem ser devolvidos ao Erário, na forma do art. 79, §§ 1º e 2º, da Res. nº
23.607/2019-TSE, além da determinação de juntada de comprovante de devolução das
Num. 43730469 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:35:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916355340000000042689636
Número do documento: 23092916355340000000042689636
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:27:42

sobras de campanha ao Erário, no valor de R$ 1.977,78 (hum mil novecentos e setenta e
sete reais e setenta e oito centavos), julgando as contas desaprovadas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por julgar DESAPROVADAS as contas apresentadas
por Rubens da Silva Matoso referentes à sua candidatura ao cargo de Deputado
Estadual nas eleições de 2022, pelo REDE, impondo-lhe a obrigação de devolução ao
Erário da quantia de R$ 6.002,22 (seis mil e dois reais e vinte e dois centavos), com
fundamento no art. 79, §§ 1º e 2º, da Res. nº 23.607/2019-TSE, bem como de apresentar
comprovante de recolhimento ao Erário das sobras de campanha, no valor de R$
1.977,78 (hum mil novecentos e setenta e sete reais e setenta e oito centavos), com
fundamento no art. 50, §§ 2º e 5º, da mesma Resolução.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação da prestadora
das contas para o pagamento do valor devido e permite, a partir de seu trânsito em
julgado, a adoção dos procedimentos de cumprimento de sentença, como previstos no
art. 33 e segs. da Res. nº 23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade de
apresentação prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma
Resolução), devidamente corrigido (art. 39, da Res. nº 23.709/2022-TSE) ou da
formulação de pedido de parcelamento (arts. 18 e 19, da citada Resolução).

É como voto.

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603509-65.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 RUBENS
DA SILVA MATOSO DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO: ROOSEVELT
ARRAES - PR34724-A - REQUERENTE: RUBENS DA SILVA MATOSO - Advogado
do REQUERENTE: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos,
Num. 43730469 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:35:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916355340000000042689636
Número do documento: 23092916355340000000042689636
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:27:42

Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 27.09.2023

Num. 43730469 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:35:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916355340000000042689636
Número do documento: 23092916355340000000042689636
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:27:42